Tribunal: TCU
Processo: 041.206/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2964/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil da Sra. Abigail da Conceição Pereira emitido pelo Ministério Público Federal, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o Acórdão 3920/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, reconheceu o registro tácito do presente ato concessório e determinou a adoção dos procedimentos necessários com vista à revisão de ofício; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista a acumulação indevida da parcela "opção" com a vantagem de "quintos/décimos"; Considerando que a aposentadoria inicial do instituidor ocorreu em 25/4/1983; Considerando que, no caso concreto, a vantagem de opção está cumulativa com a vantagem de quintos, situação vedada pelo art. 5o da Lei 6.732/1979; Considerando que, assim, deve ser determinado ao órgão que convoque a interessada para optar entre as parcelas de "opção" ou de "quintos". Considerando que, em virtude da cumulatividade das rubricas "opção" e "quintos/décimos", o ato deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, determinando-se à unidade jurisdicionada que faça cessar os pagamentos indevidos, dispensando-se a devolução dos valores recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; Considerando que a jurisprudência desta Corte entende que não há impedimento para que irregularidades não apontadas em atos de aposentadoria ou reforma sejam impugnadas na apreciação posterior dos atos de pensão deles decorrentes, tendo em vista que, embora correlacionados, são atos complexos independentes; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) revisar de ofício o registro tácito declarado por meio do Acórdão 3920/2024-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil da Sra. Abigail da Conceição Pereira, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente até a data da ciência desta deliberação, pelo órgão de origem, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 041.206/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Abigail da Conceição Pereira (XXX.275.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-se que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação pela interessada; e 1.7.2.2. emita novo ato de pensão civil, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.